Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0740476-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CBMDF CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado contra ato do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/agravado (ID Num. 108998694 - autos de origem). Insurge-se a sociedade empresária agravante contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo a quo, por meio do qual fora indeferida medida liminar pleiteada pela impetrante. Na origem, após proferida a decisão agravada, o Juízo de 1o Grau proferiu sentença (ID Num. 114347063 - autos de origem). Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedente o pedidos formulado pela parte impetrante (ID Num. 114347063 - autos de origem). Confira-se: "(...). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a segurança e determinar à autoridade impetrada que receba e processe as faturas de consumo de combustíveis encaminhadas pela impetrante, acompanhadas dos relatórios de consumo e cupons fiscais emitidos pelos estabelecimentos credenciados, com a não inserção das notas fiscais de consumo na base de cálculo para recolhimento do ISSQN. Sem custas, em razão da isenção legal. Sem honorários advocatícios. Sentença sujeita ao reexame necessário. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. (...)". Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, autorizada pelo art. 90 do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 09:17:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora